Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE COMODATO VERBAL. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. PARCELAMENTO NÃO REAGULARIZADO. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE DESDOBRADA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. RESOLUÇÃO DO CONFLITO. COMODANTE DO IMÓVEL. SOGRA DA COMODATÁRIA. PARENTE POR AFINIDADE. DOAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO GRATUITO POR PRAZO INDETERMINADO. COMODATO. CONFIGURAÇÃO. DENÚNCIA. RECURSO NA DEVOLUÇÃO. ESBULHO QUALIFICADO. ACESSÕES E BENFEITORIAS. INDIVIDUALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. CONCRETIZAÇÃO PELA COMODATÁRIA. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPC, ART. 373, I). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO COMODANTE. REQUISITO AUSENTE. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO DEVIDO AO COMODATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL TÉCNICA. APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. PRODUÇÃO CONDICIONADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. DIREITO ILIDIDO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. QUALIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE SOBRE O BEM IMÓVEL. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO CONFIGURADA. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. INDEPENDÊNCIA FACE AO DIREITO MATERIAL. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando o processo devidamente guarnecido do necessário à elucidação da controvérsia e do direito vindicado, tornando desnecessária a agregação de qualquer outro elemento de convicção para clarificação dos fatos, agregado ao fato de que a prova pericial ventilada pela parte somente se tornaria útil se eventualmente acolhida a pretensão indenizatória aduzida, pois volvida à mensuração da composição devida, não à comprovação dos fatos dos quais derivariam o direito indenizatório, o julgamento da lide sem a incursão probatória encerra imperativo legal coadunado com o devido processo legal, não descerrando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em razão de seu pleito apenas nessa instância revisora, ensejando a ilação, ademais, que o requerimento fora fulminado pela preclusão temporal e consumativa.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se o instrumento formulado adequado para perseguição do resultado almejado, útil e necessário à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
3. Ante a premissa de que doação somente se aperfeiçoa por meio de escritura pública ou instrumento particular, sendo certo que a forma verbal apenas é permitida para doação de bens móveis e de pequeno valor (CC, 541, parágrafo único), deve ser reconhecido como comodato o empréstimo gratuito de imóvel realizado entre sogra, filho e nora, reclamando sua resolução denúncia formal como pressuposto para recuperação da posse direta do bem pela comodante, resguardados os direitos irradiados pelo término do ajuste tácito.
4. Subsistente comodato verbal tendo como objeto imóvel entre parentes por afinidade – ex-nora e sogra – e tendo o vínculo se estabelecido ainda na constância do casamento que anteriormente enlaçara a comodatária ao filho da comodante, perdurando a posse exercida após o rompimento do relacionamento amoroso, torna-se ilegítima depois da notificação extrajudicial da comodatária para desocupar o bem, transmudando a ação possessória de reintegração o instrumento adequado para discussão da posse do bem, que germinara, primeiramente, de cessão de direito e se desdobrara no comodato, restando latente, pois, o acolhimento do pedido possessório diante da qualificação do esbulho provocado pela denúncia realizada, rompendo o empréstimo gratuito originalmente concertado (CPC, art. 560).
5. A ação que enlaça particulares e tem como objeto a disputa por lote inserido em área de propriedade pública pendente de regularização tem alcance restrito e limitado às composições objetiva e subjetiva da lide, resultando que, não versando sobre o direito de propriedade e não afetando os direitos inerentes ao domínio que resplandecem inertes sob a tutela do poder público, a possessória traduz instrumento apropriado para a formulação e resolução do conflito estabelecido, notadamente porque o interdito deriva da posse como estado de fato e está volvido à sua tutela sob essa moldura.
6. O interdito possessório que, conquanto tenha como objeto imóvel parcelado irregularmente, tem seu alcance subjetivo restrito aos particulares que debatem a ocupação da coisa, consubstanciando o instrumento adequado para resolução do conflito intersubjetivo estabelecido sobre o direito à ocupação/detenção do imóvel vindicado, à medida que, aliado ao fato de que o conflito não pode ficar à margem de resolução pelo poder encarregado de materializar o direito como fórmula de pacificação social e viabilização da vida em sociedade, sua resolução não afetará o direito ostentado pelo ente público que detém o domínio, não se equiparando a situação àquelas em que particular maneja interdito ou ação com nominação diversa, mas objeto idêntico em face de ente público almejando reivindicar o direito de ocupar o imóvel público que detém, quando, aí sim, se descortina indelével a inadequação do instrumento manejado por encerrar a oposição de detenção ao ente público proprietário.
7. Apreendido que a parte autora detém a posse do imóvel e que, mediante concerto tácito, permitira que a parte ré, ante o vínculo que anteriormente as envolvera, passasse a ocupá-lo, resta aperfeiçoado o comodato, legitimando que, já não lhe convindo a perduração do liame, a comodante denuncie o contrato e exija a restituição da área comodada, resultando que, resistindo a desalijar o que ocupa no prazo assinalado, a comodatária transmuda-se como esbulhadora, legitimando a concessão de tutela possessória em seu desfavor por se aperfeiçoarem os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
8. Cuidando-se de interdito possessório aviado com lastro na posse como estado de fato e não estando nenhum dos litigantes revestidos da condição de detentor do domínio, afere-se que a detentora de cessão de direito incidentes sobre a área, detém a posse, com base em justo título, ou seja, aquela que se materializara através de elementos e atos que induzem à condição de possuidor e não fora obtida de forma clandestina ou violenta, ensejando que lhe seja restituído o imóvel e, conseguintemente, sua posse direta.
9. Postulando a comodatária, assimilando a natureza do vínculo que mantivera com a titular do imóvel e estabelecera com a coisa, indenização, em caráter alternativo, das acessões e benfeitorias que teriam inserido no imóvel que lhes fora emprestado, compete-lhe individualizar as benfeitorias que teria agregado e comprovar que efetivamente incrementara a casa, cuja posse direta lhes fora consentida, pois fatos constitutivos do direito vindicado, emergindo da inexistência de prova apta a lastrear o ventilado a rejeição do pedido por ausência de lastro material subjacente CPC, art. 373, I).
10. A comodatária está debitada a obrigação de conservar a coisa emprestada e restituí-la ao termo do comodato no estado em que lhes fora transmitida, não a assistindo direito a indenização por acessões agregadas ao imóvel comodado se volvidas à conservação ou em razão do uso e gozo da coisa emprestada, assistindo-lhes, em contrapartida, direito à indenização das benfeitorias agregadas ao imóvel desde que comprovado o prévio assentimento da comodante, ainda que de natureza voluptuária, pois agregaria valor à coisa, devendo ser compensada como forma de ser preservado o equilíbrio da relação obrigacional (CC, arts. 584, 884 e 1.255 do CC).
11. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 11 e 98, §3o).
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.